Tribunal: CARF
Processo: 10932.720040/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720040/2015-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.937 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
LUCKMETAIS COMERCIO DE METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, quando
não houve interposição personalíssima de recurso voluntário.
REGIME
ADOTADO
PARA
APURAÇÃO
DE
IRPJ/CSLL.
NÃO
AFETAÇÃO DO LANÇAMENTO DE PIS E DA COFINS.
Não há que se falar em nulidade do lançamento. O regime de tributação de
IRPJ e CSLL adotado no lançamento, em processo referente ao mesmo
período, que ainda não foi definitivamente julgado, não afeta o presente
lançamento, referente ao PIS e a COFINS, no qual foram glosados todos os
créditos indevidos apurados no regime não cumulativo, uma vez que, no
período aqui tratado, a empresa era optante pelo Lucro Real.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
TERCEIROS.
REAL
ADMINISTRADOR. FRAUDE. INFRAÇÃO À LEI. INTERESSE COMUM.
PROVA. RESPONSABILIZAÇÃO. CABIMENTO

O interesse econômico comum nas situações que constituíram os fatos
geradores dos tributos lançados, bem assim, a prática de infrações à lei
tributária/penal, ensejam a atribuição de responsabilidade solidária aos reais
administradores da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III,
ambos do CTN, uma vez que, demonstrado mediante conjunto de elementos
fáticos probatórios convergentes, que o responsabilizado não apenas
ostentavam a condição de administradores de fato da empresa, mas detinha
conhecimento e sabia o que ocorria na operação, portanto tinha consciência do
valor dos créditos nas operações realizadas e tirou proveito dos resultados
auferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720040/2015-07
Fl. 15729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo espólio de João Natal Cerqueira, por meio de sua
inventariante Maria Angelina Zaia Escobar Cerqueira e conhecer os demais recursos. No mérito,
por maioria de votos, em negar provimento aos recursos de João André Escobar Cerqueira,
Rafael Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão 3401-
006.154, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recursos voluntários apresentados, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
LEI
VIGENTE.
AFASTAMENTO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, afastando a aplicação de comando legal vigente, conforme
Súmula CARF no 2.
PERÍCIA.
FORMAÇÃO
DE
CONVICÇÃO
DO
JULGADOR.
INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 15730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

As demandas de perícia se prestam à formação e convicção do julgador, e não
à produção de provas pelas partes. Estando o processo devidamente instruído
pelas partes, e sendo os elementos nele constantes suficientes à decisão, o
indeferimento de perícia não constitui cerceamento do direito de defesa, nem
enseja nulidade processual.
RESPONSABILIADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
TERCEIROS.
COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. REAIS BENEFICIÁRIOS DE ESQUEMA
FRAUDULENTO. RESPONSABILIZAÇÃO. CABIMENTO.
Em uma mesma autuação, é possível coexistirem responsáveis solidários de
direito e de fato (terceiros) com fundamento nos arts. 124 e 135 do Código
Tributário Nacional. Cabível a atribuição de responsabilidade quando se
comprova que os recursos provenientes das operações que se concluiu serem
fictas eram direcionados a pessoas físicas, beneficiárias do esquema
fraudulento, ou a empresas a elas relacionadas, seja diretamente ou por meio
de outras empresas por elas controladas ou com sua participação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. “OPERAÇÃO CORROSÃO”.
AQUISIÇÃO SIMULADA DE MERCADORIAS. GLOSAS DE CRÉDITO.
CABIMENTO.
Demonstrado, no bojo da “Operação Corrosão”, e em relatório produzido
pela fiscalização, que foram efetuadas aquisições simuladas de mercadorias,
que não correspondem às operações de fato realizadas, cabível a glosa dos
créditos correspondentes e o lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP
devida.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
FRAUDE.
DECADÊNCIA.
MAJORAÇÃO DA MULTA.
Caracterizada a fraude, aplica-se a contagem do período decadencial prevista
no art. 173, I do CTN, e cabível se torna a majoração a 150% da multa de
ofício, por expressa previsão na Lei no 9.430/1996 (art. 44).
REGIME ADOTADO PARA APURAÇÃO DE IRPJ/CSLL. NÃO AFETAÇÃO
DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Fl. 15731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

O regime de tributação de IRPJ e CSLL adotado no lançamento, em processo
referente ao mesmo período, ainda não definitivamente julgado, não afeta o
presente lançamento, referente a Contribuição para o PIS/PASEP, no qual
foram glosados os créditos indevidos. Tais créditos são indevidos tanto na
cumulatividade quando na não cumulatividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
COFINS. “OPERAÇÃO CORROSÃO”. AQUISIÇÃO SIMULADA DE
MERCADORIAS. GLOSAS DE CRÉDITO. CABIMENTO.
Demonstrado, no bojo da “Operação Corrosão”, e em relatório produzido
pela fiscalização, que foram efetuadas aquisições simuladas de mercadorias,
que não correspondem às operações de fato realizadas, cabível a glosa dos
créditos correspondentes e o lançamento da COFINS devida.
COFINS.
FRAUDE.
DECADÊNCIA.
MAJORAÇÃO
DA
MULTA.
Caracterizada a fraude, aplica-se a contagem do período decadencial prevista
no art. 173, I do CTN, e cabível se torna a majoração a 150% da multa de
ofício, por expressa previsão na Lei no 9.430/1996 (art. 44).
REGIME ADOTADO PARA APURAÇÃO DE IRPJ/CSLL. NÃO AFETAÇÃO
DO LANÇAMENTO DE COFINS.
O regime de tributação de IRPJ e CSLL adotado no lançamento, em processo
referente ao mesmo período, ainda não definitivamente julgado, não afeta o
presente lançamento, referente a COFINS, no qual foram glosados os créditos
indevidos. Tais créditos são indevidos tanto na cumulatividade quando na não
cumulatividade.”

Insatisfeito, o espólio de João Natal Cerqueira, por meio de sua inventariante
Maria Angelina Escobar Cerqueira interpôs Recurso Especial, que expôs, entre outros, que:
 João Natal era pessoa estranha ao quadro da empresa Luckmetais;
 Não houve intimação do espólio acerca do acórdão da DRJ; por isso, não
houve apresentação do recurso voluntário;
Fl. 15732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

 Ao analisar o recurso voluntário, o colegiado a quo considerou revel o
falecido João Natal;
 O próprio fisco não imputa ao falecido João Natal a condição de sócio,
gerente ou administrador, donde se conclui que o falecido não possuía junto
à empresa autuada qualquer poder de gestão, comando e decisão, sendo
certo que as operações comerciais praticadas pela empresa, sejam reais ou
simuladas, não recebem qualquer interferência do falecido, que delas
sequer teve conhecimento.

Recurso Especial foi interposto pelo João André Escobar Cerqueira, que
contemplou, entre outros, que:
 A imputação da sujeição passiva solidária com supedâneo no art. 124,
inciso I, CTN, é totalmente equivocada e arbitrária, uma vez que jamais
teve qualquer participação nos fatos geradores supostamente ocorridos que
levaram ao levantamento fiscal dos créditos tributários, razão pela qual a
reforma do acórdão recorrido se impõe, para que seja adotado o
entendimento dos acórdãos paradigmas 1402-002.458 e 1402-002.459;
 Embora a empresa Electa Empreendimentos Participações Ltda tenha
figurado como sócia da empresa Koprum Indústria e Comércio Ltda, no
período de 13.10.10 a 26.11.11, a administração da empresa Koprum era
exercida por terceiras pessoas nomeadas em contrato social, saltando aos
olhos que o recorrente não pode ser responsabilizado pelos supostos
créditos exigidos nos autos de infração;
 Ao desqualificar os registros contábeis da empresa autuada, o fisco, por
força do que determina o RIR/99, teria que adotar o regime do lucro
arbitrado e, por certo, apurar o PIS e Cofins pelo regime cumulativo;
 Por não ter a autoridade fiscal adotado o arbitramento, deve-se declarar a
nulidade dos lançamentos, a qual se estende aos tributos reflexos.

Recurso Especial também foi interposto pelo responsável Paulo Henrique
Escobar Cerqueira, que trouxe que:
Fl. 15733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

 Compulsando as alterações da empresa Koprum, o recorrente assumiu a
condição de administrador não sócio a partir da primeira alteração
contratual, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em
13.10.10;
 Não pode ser mantido como responsável em face da total ausência de
proveito econômico;
 Ao desqualificar os registros contábeis da empresa autuada, o fisco, por
força do que determina o RIR/99, teria que adotar o regime do lucro
arbitrado e, por certo, apurar o PIS e Cofins pelo regime cumulativo;
 Por não ter a autoridade fiscal adotado o arbitramento, deve-se declarar a
nulidade dos lançamentos, a qual se estende aos tributos reflexos.

Recurso Especial foi interposto pelo Rafael Escobar Cerqueira, que expôs,
entre outros, que:
 Inexiste no Termo de Verificação e constatação de ação fiscal qualquer
imputação de condição de sócio de fato ou administrador da empresa
autuada ao recorrente;
 O recorrente jamais teve qualquer participação nos fatos geradores
supostamente ocorridos que levaram ao levantamento fiscal dos créditos
tributários;
 Ao desqualificar os registros contábeis da empresa autuada, o fisco, por
força do que determina o RIR/99, teria que adotar o regime do lucro
arbitrado e, por certo, apurar o PIS e Cofins pelo regime cumulativo;
 Por não ter a autoridade fiscal adotado o arbitramento, deve-se declarar a
nulidade dos lançamentos, a qual se estende aos tributos reflexos.

Foi interposto ainda Recurso Especial pelo Paulo César Verly da Cruz, que
trouxe, entre outros, que:
 O recorrente não tem qualquer relação com a empresa autuada no
lançamento de que tratam estes autos;
 As empresas de que foi sócio sequer foram autuadas ou incluídas enquanto
coobrigadas em qualquer autuação, sendo a sua condição pessoal
Fl. 15734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

claramente insuficiente à sua inclusão enquanto responsável pela totalidade
do crédito tributário oriundo da complexa operação a que se refere este
caso;
 Essa impossibilidade já foi reconhecida pelo CARF, que excluiu o próprio
recorrente da condição de devedor solidário e de responsável tributário
pelos créditos exigidos com base nos mesmos fatos;
 Embora tenham sido identificados recebimentos de recursos pessoalmente
por parte dos demais coobrigados (família Cerqueira), quanto ao recorrente,
nada foi constatado, havendo menção a um depósito ínfimo de R$ 17 mil e
sem qualquer identificação;

Em despacho às fls. 15537 a 15542, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo espólio de João Natal Cerqueira, por meio de sua inventariante
Maria Angelina Zaia Escobar Cerqueira, na qualidade de responsável solidário pelo crédito
tributário, para que seja rediscutida a matéria “Responsabilidade tributária, nos termos dos
arts. 124, I, e 135, III, do CTN.

Em despacho às fls. 15543 a 15547, foi dado seguimento parcial ao recurso
especial interposto pelo responsável solidário João André Escobar Cerqueira para que seja
rediscutida a matéria “Responsabilidade tributária, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do
CTN.

Em despacho às fls. 15548 a 15552, foi dado seguimento parcial ao recurso
especial interposto pelo responsável solidário Paulo Henrique Escobar Cerqueira para que
seja rediscutida a matéria “Responsabilidade tributária, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III,
do CTN.

Em despacho às fls. 15553 a 15557, foi dado seguimento parcial ao recurso
especial interposto pelo responsável solidário Rafael Escobar Cerqueira para que seja
rediscutida a matéria “Responsabilidade tributária, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do
CTN.

Fl. 15735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

Em despacho às fls. 15558 a 15561, foi dado seguimento ao recurso especial
interposto pelo responsável solidário Paulo César Verly da Cruz para que seja rediscutida a
matéria “Responsabilidade tributária, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.

Agravo foi interposto pelo responsável solidário Paulo Henrique Escobar
Cerqueira contra o despacho que não deu seguimento da matéria “nulidade dos lançamentos
fiscais de PIS e Cofins, sem possibilidade de revisão, julgando-os improcedentes, face ao
equívoco do trabalho fiscal ao não se adotar o arbitramento, determinado pelo art. 530 do
RIR, para apuração do PIS/PASEP e Cofins”. Em despacho às fls. 15665 a 15670, o agravo
foi acolhido, dando seguimento ao recurso quanto à matéria agravada.

Agravo foi interposto pelo responsável solidário João André Escobar Cerqueira
contra o despacho que não deu seguimento da matéria “nulidade dos lançamentos fiscais de
PIS e Cofins, sem possibilidade de revisão, julgando-os improcedentes, face ao equívoco do
trabalho fiscal ao não se adotar o arbitramento, determinado pelo art. 530 do RIR, para
apuração do PIS/PASEP e Cofins”. Em despacho às fls. 15671 a 15673, o agravo não foi
conhecido, sendo confirmado o seguimento parcial do recurso.

Agravo foi interposto pelo responsável solidário Rafael Escobar Cerqueira
contra o despacho que não deu seguimento da matéria “nulidade dos lançamentos fiscais de
PIS e Cofins, sem possibilidade de revisão, julgando-os improcedentes, face ao equívoco do
trabalho fiscal ao não se adotar o arbitramento, determinado pelo art. 530 do RIR, para
apuração do PIS/PASEP e Cofins”. Em despacho às fls. 15674 a 15679, o agravo foi
acolhido, dando seguimento ao recurso quanto à matéria agravada.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros que:
 Insta suscitar a inadmissibilidade do Recurso Especial do Espólio do Sr.
JOÃO NATAL CERQUEIRA, uma vez que ele não interpôs recurso
voluntário em face do acórdão proferido em primeira instância;
Fl. 15736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

 Diante dessa circunstância, o colegiado ora recorrido não analisou a
responsabilidade solidária do recorrente, consignando no relatório do
Acórdão de no 3401006.154 o seguinte:
“Cabe, no entanto, destacar que são revéis os seguintes sujeitos
passivos: “LUCKMETAIS”, “JOÃO NATAL”, “JOÃO CARLOS”
e “EDNALDO”.
Segue-se, assim, na análise dos recursos voluntários apresentados
por “PAULO CESAR”, “JOÃO ANDRÉ”, “RAFAEL” e “PAULO
HENRIQUE”, [...].” (destaques acrescidos)
 Ao considerar o Sr. JOÃO NATAL revel, por óbvio que o colegiado não
analisou a sua condição de responsável solidário seja com base no art. 124,
inc. I, seja com base no art. 135, inc. III, ambos do CTN;
 A ausência de interposição do recurso voluntário por parte de sujeito
passivo solidário acarreta, contra o revel, a preclusão temporal do direito de
praticar o ato impugnatório, prosseguindo, o litígio administrativo, no
tocante aos demais;
 Quanto à responsabilidade solidária nos termos dos arts. 124, I, e 135, III,
do CTN, o presente quesito é comum aos recursos especiais dos
responsáveis
JOÃO
ANDRÉ
ESCOBAR
CERQUEIRA,
PAULO
HENRIQUE
ESCOBAR
CERQUEIRA,
RAFAEL
ESCOBAR
CERQUEIRA e PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ, inclusive com
indicação dos mesmos acórdãos paradigmas;
 Os sócios administradores concorreram, diretamente para a prática de
infrações à legislação tributária, razão pela qual não é possível deixar de
lhes imputar tal responsabilidade por força dos dispositivos legais que
fundamentaram o auto de infração;
 Da leitura dos Termos de Sujeição Passiva Solidária constantes do Auto de
Infração, vê-se que o lançamento detalhou a forma como cada integrante
participou conscientemente das infrações e tinham pleno conhecimento dos
fatos.
 Em relação à alegação da improcedência dos lançamentos de PIS e Cofins e
da ausência de nulidade do trabalho fiscal, alegam os recorrentes JOÃO
Fl. 15737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA que, por força do art.
530 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), a autuação de IRPJ/CSLL deveria
obedecer o regime de tributação do lucro arbitrado, o que implicaria
reconhecer, sob esse prisma, que o método de apuração das referidas
contribuições para o PIS e COFINS deveria observar o regime cumulativo,
e não o não cumulativo, como lavrado
 O processo 10932.720037/2015-85, no qual se discute a autuação do IRPJ e
da CSLL e a necessidade de arbitramento não é definitiva e o recurso
especial da Fazenda Nacional em face da decisão ali proferida se encontra
pendente de julgamento;
 A desclassificação de escrita com o consequente arbitramento de lucros é
uma salvaguarda do crédito tributário cujo exercício somente se justifica
em caso extremo quando a contaminação seja de tal monta que inviabilize a
apuração do lucro real da pessoa jurídica;
 A jurisprudência administrativa e a judicial é pacífica no sentido de
somente aceitar a desclassificação da escrita quando as deficiências
apresentadas na escrituração sejam de tal monta que as tornam insanáveis,
apesar dos esforços envidados pela fiscalização para o seu aproveitamento.
As inexatidões contábeis detectadas pela fiscalização, consideradas
pontuais e perfeitamente sanáveis com adições ao lucro líquido dos valores
omitidos, não justificam o arbitramento do lucro da contribuinte;
 O arbitramento pressupõe a impossibilidade de apuração do lucro real. No
caso em tela, contudo, a fiscalização apurou, sem nenhuma dificuldade, o
montante dos valores omitidos, e submeteu tal valor à tributação;
 Não obstante, caso se considere que a autuação deveria ter sido realizada
por arbitramento, faz-se mister analisar a possibilidade de promover-se
ajustes no lançamento.

É o relatório.

Fl. 15738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos, passo a discorrer brevemente sobre
cada recurso e as matérias lá suscitadas, com o intuito de melhor clarificar o direcionamento pelo
conhecimento ou não dos recursos, em respeito ao art. 67 do RICARF/2015 – Portaria MF 343
com alterações posteriores.

Primeiramente, considerando o caso ser complexo, importante transcrever parte
do relatório do acórdão recorrido para melhor contextualizar os fatos:
“[...]
Versa o presente sobre os Autos de Infração de fls. 8801 a 8834, e 8835 a
88671, lavrados em 03/06/2015, para exigência de Contribuição para o
PIS/PASEP, e de COFINS, referentes ao período de 01/01/2010 a 31/12/2011,
acrescidas de juros de mora e de multa de ofício majorada (150 %),
totalizando originalmente R$ 4.399.567,89 (PIS) e R$ 19.965.727,61
(COFINS), por insuficiência de recolhimento, conforme detalhado em Termo
de Verificação e Constatação de Ação Fiscal (TVCAF). São ainda arrolados
como sujeitos passivos, além da empresa “Luckmetais Comércio de Metais
LTDA” (doravante “LUCKMETAIS”), na qualidade de responsáveis
solidários: “Paulo Henrique Escobar Cerqueira” (doravante “PAULO
HENRIQUE”), ciente da autuação em 12/06/2015 (fl. 9013); “Rafael Escobar
Cerqueira” (doravante “RAFAEL”), ciente da autuação em 12/06/2015 (fl.
9009); “João André Escobar Cerqueira” (doravante “JOÃO ANDRÉ”),
ciente AR sem data, com carimbo de 10/06/2015 (fl. 9005); “João Carlos
Magarotto (doravante “JOÃO CARLOS”), ciente da autuação em seu nome e
da empresa, como responsável, em 12/06/2015 (fls. 8989 e 8993); “Ednaldo
Coelho da Silva” (doravante “EDNALDO”), ciente da autuação por edital
publicado em 08/06/2015 (fl. 8997); “Paulo Cesar Verly da Cruz” (doravante
“PAULO CESAR”), ciente AR sem data, com carimbo de 13/06/2015 (fl.
9017); e “João Natal Cerqueira” (doravante “JOÃO NATAL”), ciente AR
Fl. 15739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

sem data, com carimbo de 10/06/2015 (fl. 9001).
No TVCAF de fls. 8929 a 8986, narra-se que: (a) a fiscalização da DRF São
Bernardo do Campo/SP, sob acompanhamento do Ministério Público Federal,
objetivou auditar várias empresas (a maioria delas relacionadas em relatório
anterior de auditoria, da DRF Nova Iguaçu/RJ, que indicava empresas
domiciliadas em SP e RJ com indícios de emissão de milhares de notas de
vendas inexistentes em 2010 e 2011), entre as quais a “LUCKMETAIS”
(integra o TCAF o Relatório Geral de Auditorias, indicando o modus operandi
das empresas);
(b) no curso da ação fiscal, verificou-se que a “LUCKMETAIS” simulava ter
comprado mercadorias e/ou matérias-primas de outras empresas pseudo
fornecedoras (“noteiras”), que não possuíam existência de fato conforme
comprovado pela fiscalização, e por trabalho do Escritório de Pesquisa e
Investigação (ESPEI) da 7a Região Fiscal da RFB, por meio de diligências in
loco – transacionando mais de R$ 70 milhões em 2010 e mais de R$ 114
milhões em 2011, em notas fiscais fraudulentas (figuras demonstrativas à fl.
8030); (c) a “LUCKMETAIS” foi constituída em 13/03/2007, em São
Caetano/SP, por “JOÃO CARLOS” (70%) e sócia que se retirou após dois
meses, transferindo suas cotas a “EDNALDO”, com capital social de R$
100.000,00 e sem muita expressividade econômica, mas que movimentou cerca
de R$ 189 milhões entre 2009 e 2011, e transferiu, durante a fiscalização, seu
endereço para Curitiba/PR, onde obteve baixa da respectiva pessoa jurídica;
(d) iniciado o procedimento fiscal em 29/04/2013, o contribuinte
“LUCKMETAIS” foi intimado a apresentar documentação, tendo retornado o
termo de intimação, via correios, com a mensagem de “MUDOUSE”, apesar
de o endereço ser o informado à RFB em cadastro, o que ensejou nova
intimação, por edital; (e) não apresentados os extratos bancários solicitados,
foi demandada Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF); (f) intimado o sócio “EDNALDO”, em seu domicílio informado à
RFB, em virtude de não ter sido localizada a empresa, também este termo de
intimação retornou, via correios, com a mensagem de “NÃO EXISTE O
NÚMERO INDICADO”; (g) em diligência no endereço cadastral informado
Fl. 15740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

pela “LUCKMETAIS” à RFB, em 08/07/2013 foi encontrada uma loja de
bijuterias (foto à fl. 8033), não tendo os proprietários nem o locador notícias
sobre a “LUCKMETAIS”; (h) intimado o sócio “JOÃO CARLOS” a
informar à RFB o novo endereço da empresa, houve ciência em 02/07/2013, e
o endereço cadastral foi alterado para Curitiba, em 17/07/2013, mas a
intimação enviada a tal endereço em 01/08/2013 retornou, via correios, com a
mensagem de “AUSENTE”, e, em uma segunda tentativa, em 13/09/2013, com
a mensagem de “MUDOUSE”, verificando-se que o contribuinte havia
promovido a sua baixa no seu novo domicílio fiscal em Curitiba/PR; (i)
analisando-se os extratos obtidos junto ao banco, via RMF, foram verificados
cheques relativos a compras de diversos fornecedores, intimando-se o sócio
“JOÃO CARLOS” (que consta no cartão de assinaturas do banco) a
comprovar a efetiva aquisição das mercadorias por documentação hábil, não
tendo sido apresentados os documentos em uma primeira intimação, e, em
segunda intimação, entregues algumas duplicatas e comprovantes de
pagamento referentes aos anos de 2010 e 2011 (discriminação às fls.
8035/8036); (j) intimada a apresentar conhecimentos de transporte e
comprovantes de seu pagamento, não houve resposta, nem informação se o
transporte teria sido efetuado por meios próprios; (k) verificado que havia
indícios de irregularidades nas empresas que teriam emitidos as notas fiscais
(ausência de registro de movimentação financeira, ausência de entregas de
declaração à RFB, sócios com patrimônio incompatível com o volume
transacionado, e inexistência de fato – análise dos fornecedores
“ALUMIBRAS”,
“DOGMA”,
“LASAC”,
“POLLYBRASIL”,
“RCPROAMBIENTE”, “SUDCOBRE”, “FRAGA”, “POLIMET”, “BLACK
STAR”, “FONTINY”, “GALEÃO”, “LEVAL”, “LORETO”, “MURION”,
“O.M.C”, “ROTHAPLASMET”, “TEKNOYA”, “UNA” e “VEIGA”, às fls.
8939 a 8959, na qual se percebe a total ausência de entrega de DIPJ, GPIF,
além de não habilitação no SINTEGRA e relação entre os sócios de algumas
empresas fornecedoras), o contribuinte foi informado, solicitando-se que
apresentasse documentos que comprovassem a efetiva entrega das
mercadorias (relacionados às fls. 8937/8938), tendo sido apresentados, em
Fl. 15741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

resposta, notas fiscais de compras e de vendas, e cópias de livro de registro de
entradas 2010/2011, informando-se que em função do encerramento da
empresa, outros documentos não foram arquivados, e que todas as aquisições
eram feitas a partir de pedidos de compra (que não apresentou), e que
avaliava os fornecedores dentro das exigência das ISO9000; (l) com base nas
informações das diligências, foi aberta fiscalização na empresa
“TRANSFORME Ind. E Com. De Metais e Papéis LTDA” (doravante
“TRANSFORME”), em São Bernardo do Campo/SP, sendo verificado que a
“LUCKMETAIS” registrava operações contábeis simuladas/inexistentes, com
o objetivo de aumentar o passivo da conta fornecedores, emitindo cheques
para o pagamento de título comercial para transparecer a existência das
operações perante os fiscos, mas os recursos de tais cheques eram
direcionados a pessoas totalmente estranhas às operações, à margem das
escritas fiscal/contábil, totalizando movimentação de mais de R$ 3 bilhões (cf.
tabela de fl. 8961 e gráfico do modus operandi à fl. 8964); (m) as
movimentações das empresas (localizadas nos Estados de SP e RJ) eram feitas
majoritariamente em uma mesma agência do Bradesco (radial LesteUSP), em
contas de diferentes empresas, várias com números sequenciais, e divergem da
contabilidade (exemplos às fls. 8962 a 8964, onde se destaca que a fraude é
similar à praticada pelas demais empresas analisadas no “Relatório Geral de
Auditorias”); (n) glosados os créditos das aquisições, foram, por
consequência, lançados os valores que passaram a ser devidos, a título das
contribuições (cf. tabela de fl. 8968), com multa majorada para 150%, em
função da prática reiterada, sistemática e dolosa de contabilizar pagamentos e
operações comerciais fictícias com empresas inidôneas e inexistentes (art. 72
da Lei no 4.502/1964), com a devida representação fiscal para fins penais; (o)
em relação à responsabilidade, foram incluídos como solidários os sócios da
“LUCKMETAIS” à época dos fatos geradores, “JOÃO CARLOS” e
“EDNALDO”, verificando-se para onde migravam os recursos após
circularem entre as empresas participantes: as empresas “KOPRUM”,
“EMPÓRIO”, “CIMEELI”, “NATURE”, que tinham em sues quadros
societários “PAULO HENRIQUE” e “RAFAEL” (“KOPRUM”), “PAULO
Fl. 15742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

CESAR” e “JOÃO NATAL” (“EMPÓRIO”, “CIMEELI” e “NATURE”),
sendo o principal articulador “JOÃO NATAL”, sócios de várias empresas e
investimentos, que abastecia as contas correntes das empresas, principalmente
na citada agência do Bradesco, em face das facilidades para abertura de
contas e movimentações; e (p) várias empresas, sob controle da família
Cerqueira (“PAULO HENRIQUE” e “RAFAEL”), nas quais participavam
ainda “PAULO CESAR” e “JOÃO NATAL”, constituíam “caixa” para as
operações, na forma descrita às fls. 8972/8984, onde aparece ainda outro
integrante da família Cerqueira, “JOÃO ANDRÉ”, com fluxos e
participações detalhados às fls. 8984/8985, pelo que a responsabilidade, com
fundamento nos artigos 124, II e 135, III foi imputada a estas cinco pessoas
físicas. Noticia-se, ao final, que os autos de infração para exigência de IRPJ e
CSLL foram lavrados nos processos no 10932.720129/201484 (ano de 2009) e
no 10932.720037/201585 (2010/2011), e o referente a IPI (2010/2011) no
processo no 10932.720038/201520, e que, pelo fato de estar baixada a
empresa “LUCKMETAIS”, a ciência se dá ao sócio responsável, “JOÃO
CARLOS”. O “Relatório Geral de Auditorias” da chamada “OPERAÇÃO
CORROSÃO” se encontra às fls. 9018 a 9131.[...]”

Feita a introdução, passa-se ao Recurso Especial interposto pelo espólio de
João Natal Cerqueira, por meio de sua inventariante Maria Angelina Zaia Escobar Cerqueira,
na qualidade de responsável solidário pelo crédito tributário, que se insurgiu com a matéria
“Responsabilidade tributária, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN”. Importante
recordar que o colegiado ora recorrido não analisou a responsabilidade solidária do
recorrente, consignando no relatório do Acórdão de no 3401-006.154 o seguinte:
“Cabe, no entanto, destacar que são revéis os seguintes sujeitos passivos:
“LUCKMETAIS”, “JOÃO NATAL”, “JOÃO CARLOS” e “EDNALDO”.
Segue-se, assim, na análise dos recursos voluntários apresentados por
“PAULO CESAR”, “JOÃO ANDRÉ”, “RAFAEL” e “PAULO HENRIQUE”,
[...].” (destaques acrescidos)

Fl. 15743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

Ao considerar o Sr. JOÃO NATAL revel, concordo com a manifestação da
Fazenda Nacional de que o colegiado não analisou a sua condição de responsável solidário seja
com base no art. 124, inc. I, seja com base no art. 135, inc. III, ambos do CTN.

Sendo assim, não conheço o recurso interposto pelo espólio de João Natal
Cerqueira, por meio de sua inventariante Maria Angelina Zaia Escobar Cerqueira.

Quanto ao recurso especial interposto pelo Paulo Henrique Escobar Cerqueira,
que se insurgiu com duas matérias: (i) “Responsabilidade tributária, nos termos dos arts. 124, I, e
135, III, do CTN e (ii)“nulidade dos lançamentos fiscais de PIS e Cofins, sem possibilidade de
revisão, julgando-os improcedentes, face ao equívoco do trabalho fiscal ao não se adotar o
arbitramento, determinado pelo art. 530 do RIR, para apuração do PIS/PASEP e Cofins”, tenho
que, quanto:
 1a matéria, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
Ementa:
“RESPONSABILIADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
TERCEIROS. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. REAIS
BENEFICIÁRIOS
DE
ESQUEMA
FRAUDULENTO.
RESPONSABILIZAÇÃO. CABIMENTO.
Em
uma
mesma
autuação,
é
possível
coexistirem
responsáveis solidários de direito e de fato (terceiros) com
fundamento nos arts. 124 e 135 do Código Tributário
Nacional. Cabível a atribuição de responsabilidade quando
se comprova que os recursos provenientes das operações
que se concluiu serem fictas eram direcionados a pessoas
físicas, beneficiárias do esquema fraudulento, ou a
empresas a elas relacionadas, seja diretamente ou por meio
de outras empresas por elas controladas ou com sua
participação.
Voto:
“[...]
Fl. 15744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

No presente processo, as autuações foram lavradas
indicando como contribuinte a “LUCKMETAIS”, como
“responsáveis solidários de direito” os sócios “JOÃO
CARLOS”
e
“EDNALDO”,
e
os
demais
como
“responsáveis de fato” (fls. 8801/8802 e 8835/8836).
[...]
A partir das transferências eletrônicas para a “PERFIBRAS”, os
recursos eram direcionados à “KOPRUM”, a “JOÃO NATAL” e
a
“RAFAEL
ESCOBAR
EMPREENDIMENTOS”,
como
demonstrado às fls. 8973/8974, para valores substanciais. A partir
das transferências para a “FRAGA”, os recursos eram
direcionados a “EMPORIO”, “JOÃO NATAL” e a “RAFAEL”,
conforme demonstrado às fls. 8974/8975. A partir das
transferências para a “INGAÍ”, os recursos eram direcionados a
“CIMEELI”, conforme demonstrado às fls. 8976/8977. A partir
das transferências para a “ALUMIBRAS”, os recursos eram
direcionados a “EMPORIO”, “JOÃO NATAL”, “RAFAEL”,
“PAULO
CESAR”,
“RAFAEL
ESCOBAR
EMPREENDIMENTOS”,
“ESCOBAR
CERQUEIRA
COM.
VEÍCULOS” e “COM. DE METAIS JARDINÓPOLIS LTDA”,
conforme demonstrado às fls. 8977 a 8980. A partir das
transferências para a “ANSESIL”, os recursos eram direcionados
a “EMPORIO”, “JOÃO NATAL” e “RAFAEL”, como
demonstrado às fls. 8980 a 8983. E, a partir das transferências
para a “STAR METALS”, os recursos eram também direcionados
a “EMPORIO”, “JOÃO NATAL” e “RAFAEL”, “PAULO
CESAR”, conforme demonstrado às fls. 8983/8984.
A partir do exposto, não se tem dúvidas de que os recursos
provenientes das operações que já se concluiu serem fictas eram
direcionados a empresas sempre relacionadas a uma das pessoas
indicadas no polo passivo da autuação, seja diretamente ou a
empresas por elas controladas ou com sua participação, sendo, no
Fl. 15745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

caso, irrelevante que as pessoas físicas que remanescem no
contencioso exercessem cargos formais de administração em tais
empresas.
Recorde-se que se está a tratar de “responsabilidade de fato”.
[...]
As alegações recursais de que os filhos de “JOÃO NATAL”
(“JOÃO ANDRÉ”, “RAFAEL” e “PAULO HENRIQUE”)
seriam estudantes universitários à época dos fatos (com vinte e
poucos anos), e que participavam dos quadros societários das
empresas em função de um planejamento sucessório de seu pai, em
nada altera o aqui exposto, a nosso ver, em função de a sistemática
adotada ser precisamente voltada a seu benefício, assim como ao
benefício de seu pai, “JOÃO NATAL”, e de “PAULO CESAR”,
todos sujeitos passivos identificados por meio do itinerário dos
recursos que constituíram o fruto do ilícito perpetrado (a DRJ
apresenta tabelas resumidas sobre o tema às fls. 13827/13828).
[...]
O que se esperava da defesa, no caso, era a simples comprovação
de que as operações que a fiscalização imputa como simuladas
eram, de fato, reais e existentes (v.g., que houvesse, ao menos,
transporte das mercadorias nas operações de compra e venda). E,
diante de não haver comprovação de existência real das operações
(o que resta claro nestes autos), o que se aguardava das pessoas
físicas beneficiárias dos recursos que são frutos das simulações
era um esclarecimento do que ocorreu, de fato (caso não tenha
sido efetivamente o que o fisco alega e documenta) com os
recursos que circularam pelas várias empresas nas quais
figuravam tais pessoas no quadro societário. Essa transparência, a
nosso ver, restou ausente nas peças de defesa.
A defesa, ao invés de efetivamente rechaçar o fluxo financeiro
desenhado e comprovado pelo fisco (e que versava sobre empresas
totalmente construídas por tais pessoas físicas e/ou em seu
Fl. 15746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

proveito), ou apontar que os efetivos destinatários finais seriam
terceiros, demonstrando-o (o que de plano comprovaria a
improcedência da teoria desenvolvida na autuação), limita-se a
defender que não poderiam ter sido usados dados bancários (o que
aqui já se afastou, por haver previsão legal expressa de requisição
de movimentação financeira), e a apontar erros pontuais. Tais
apontamentos recursais de erros de cômputos (de saídas e/ou
entradas) em algumas operações, e em relação ao quadro
societário de empresas ao longo do tempo não são abrangentes a
ponto de afastar o cenário geral evidenciado e o modus operandi
identificado.
[...]
Não vemos, no caso, deficiência probatória a cargo da
fiscalização, para as citadas pessoas físicas, como se entendeu em
outros julgados (v.g., Acórdãos no 1301003.625 e no 1402002.459
Em sentido oposto os Acórdãos no 1401002.882 e no 1201002.368,
para as mesmas pessoas físicas), mas sim um conjunto probatório
suficiente a endossar não só a ocorrência de fraude como a
responsabilização das pessoas arroladas no polo passivo, inclusive
(e principalmente) aquelas sem vínculo formal com a empresa
“LUCKMETAIS”, mas que, de fato, logravam os benefícios da
fraude perpetrada.
Em relação a serem várias autuações, de diferentes empresas
envolvidas no esquema fraudulento, possibilitando multiplicidade
de exigências em relação aos mesmos sujeitos passivos, cabe
ressaltar que isso, por si, não é motivo nem para a improcedência
de todos os lançamentos, nem para sua total manutenção, cabendo
a análise individualizada, à luz de eventual dupla exigência
objetivamente apontada e quantificada pela defesa, o que não se
vê, objetivamente, no presente processo, em que as alegações de
duplicidade são gerais/genéricas.
Fl. 15747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

E, por fim, no que se refere à alusão ao art. 112 do CTN, entende-
se indevida no presente processo, onde não paira dúvida sobre
nenhuma
das
circunstâncias
ali
presentes,
estando
bem
demonstrados nos autos os elementos necessários à formação de
convicção do julgador. [...]”
 Acórdão 1402.002.459 indicado como paradigma
Ementa:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso
I, do art. 124, do CTN, prescinde da demonstração do interesse
comum de natureza jurídica, e não apenas econômica,
entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização do
fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO
CTN.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei
societária, contrato social ou estatuto cometido pelo administrador
for realizado à revelia da sociedade. Caso não o seja, a
responsabilidade tributária será da pessoa jurídica. Isto porque,
se o ato do administrador não contrariar as normas societárias,
contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a
sociedade, e não o sócio, seja de direito ou de fato, devendo a
pessoa jurídica responder pelo pagamento do tributo.
 Acórdão 1402-002.458 indicado como paradigma
“SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso
I, do art. 124, do CTN, prescinde da demonstração do interesse
comum de natureza jurídica, e não apenas econômica, entendendo-
se como tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem a
capacidade de gerar a tributação.
Fl. 15748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO
CTN.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei
societária, contrato social ou estatuto cometido pelo administrador
for realizado à revelia da sociedade. Caso não o seja, a
responsabilidade tributária será da pessoa jurídica. Isto porque, se
o ato do administrador não contrariar as normas societárias,
contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a
sociedade, e não o sócio, devendo a pessoa jurídica responder pelo
pagamento do tributo.”
Voto:
“[...] Será analisada a defesa apresentada pelos coobrigados João
André Escobar Cerqueira , Rafael Escobar Cerqueira, Paulo
César Verly da Cruz e André Attivo.
No que se refere à imputação da responsabilidade importa
preliminarmente definir o alcance dos dispositivos que regem a
matéria.
Sob esse prisma, esclareça-se que a solidariedade prevista no art.
124, do CTN, não é um mecanismo de eleição de responsável
tributário. Em outras palavras, não tem o condão de incluir um
terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, mas apenas de
graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já o compõem. 1
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo
do CTN que trata da responsabilidade tributária.
Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em momento
anterior ao estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal
assertiva tenha características de obviedade, seu escopo dirige-se
à ressalva da fragilidade do inciso I, do mencionado art. 124, do
CTN; muitas vezes utilizado de forma equivocada para estabelecer
uma espécie de sujeição passiva de forma indireta.
Em
regra,
deve-se
buscar
a
responsabilidade
tributária
enquadrando-se o fato sob exame em alguma das situações
Fl. 15749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

previstas nos arts. 129 a 137, do CTN. Já a solidariedade
obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é
definida pelo interesse comum ainda que a lei seja omissa, pois
trata-se de norma geral.
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão
“interesse comum” é imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se
inadequada para expor com exatidão a condição em que se
colocam aqueles que participam da realização do fator gerador.
Por outro lado, definida a responsabilidade com base no
enquadramento em alguns dos dispositivos do art. 135, do CTN
(normalmente o inciso III) é cabível a aplicação em conjunto com
o art. 124, II do mesmo diploma legal, para definir que essa
responsabilidade é solidária ainda que, reconheço, o tema não é
pacífico na doutrina.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da imputação de
responsabilidade solidária.
Entretanto, conforme entendimento sobre o qual não há qualquer
divergência na doutrina ou na jurisprudência, o inciso III, do Art.
135 é direcionado àquelas pessoas que exercem de fato a
administração da pessoa jurídica e nesse exercício pratiquem o ato
infracional previsto do dispositivo em comento.
Não basta ter sido beneficiado pela infração cometida. Tal
circunstância pode, em tese, até gerar conseqüências na esfera
penal mas, sem a prova do poder de gerência e da prática do ato,
não pode haver o enquadramento no inciso III, do art, 135, do
CTN.
No caso sob exame, a autoridade lançadora fez elogiável
procedimento de auditoria para analisar a real destinação dos
valores correspondentes às operações de compra que restaram não
comprovadas.
Relativamente aos coobrigados João André Escobar Cerqueira,
Rafel Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz, a ação
Fl. 15750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

fiscal demonstrou que os recursos foram em alguns casos
direcionados a eles ou a outras pessoas jurídicas por eles
administradas. Entretanto, nenhum deles exercia cargo com poder
de decisão na pessoa jurídica autuada nem tampouco foi indicada
contra eles a prática da conduta infracional enquadrável no
mencionado dispositivo.
Daí porque entendo que não há como manter a responsabilidade
que lhes foi imputada, motivo pelo qual voto por dar provimento ao
recurso dos coobrigados João André Escobar Cerqueira , Rafel
Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz) e excluí-los da
relação jurídico tributária. Fica prejudicada a análise das demais
razões de defesa concernente à imputação da responsabilidade a
esses coobrigados.
No que se refere ao coobrigado André Attivo, por ser sócio
administrador da pessoa jurídica autuada, em tese pode ser
enquadrado no inciso III, do art. 135, do CTN. Quanto à análise da
conduta, parece-me clara a prática de atos infracionais
subsumidos no dispositivo em referência, a partir do momento em
que o fato tributável foi decorrente do desvio de recursos da
pessoa jurídica para operações fora do objeto social da empresa e
beneficiando terceiros estranhos a ela, em violação ao contrato
social.
Sendo assim, voto por manter a responsabilidade tributária do
coobrigado André Attivo.”

Considerando haver similitude fática entre os arestos, inclusive com referência
alguns responsáveis imputados aqui também nesse processo e tendo sido dadas decisões
divergentes, é de se conhecer do recurso.

 2a matéria, o recurso deve ser conhecido, pois ainda que o exame de
admissibilidade às fls, 15548 a 15552 tenha trazido sinteticamente:
Fl. 15751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

“O acórdão paradigma não serve para comprovar a suscitada
divergência pelo fato de ter tratado de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e não de contribuições para o PIS e
COFINS. A legislação do IRPJ é diferente da legislação dessas
contribuições. No caso do IRPJ, a base de cálculo do imposto é o
lucro, real, presumido ou arbitrado; já no caso dessas
contribuições, a base de cálculo é o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas da pessoa jurídica.”

Vê-se que o arbitramento para fins de IR e CS influencia no regime tributário a
ser considerado para fins de apuração das contribuições ao PIS e Cofins. Tanto é assim que o
próprio acórdão paradigma traz precedente nesse sentido em voto:
“[...]
E, diga-se: o arbitramento de lucros é uma modalidade de
tributação que deve ser utilizada exatamente quando da
impossibilidade de se realizar a apuração do lucro pela
modalidade real ou presumida, a depender da opção do
contribuinte.
O CARF há muito tempo tem se posicionado neste norte, como se
observa das ementas dos julgados abaixo transcritas:
[...]
PIS
E
COFINS.
LUCRO
ARBITRADO.
REGIME
CUMULATIVO.
Sendo o obrigatório o lucro arbitrado, equivocado o lançamento
de PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, próprio dos
optantes pelo lucro real. (Processo no 19515.002197/200643
Acórdão no 1401001.044 Sessão de 11/04/2013) (Destacouse)

Sendo assim, conheço o recurso especial interposto pelo Paulo Henrique
Escobar Cerqueira.

Fl. 15752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

Quanto ao recurso de João André Escobar Cerqueira, que somente teve o
seguimento da matéria “tributária, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN” pelas mesmas
razões descritas acima, entendo que o recurso deva ser conhecido, eis que os arestos paradigmas
são os mesmos.

E, em relação ao recurso de Rafael Escobar Cerqueira, pelas mesmas razões
trabalhados no recurso de Paulo Henrique Escobar Cerqueira, entendo que as duas matérias
devem ser conhecidas.

Por fim, quanto ao recurso de Paulo César Verly da Cruz, que trouxe para
discussão a matéria “Responsabilidade tributária, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do
CTN”, pelas mesmas razões descritas acima, entendo que o recurso deva ser conhecido, eis que
os arestos paradigmas são os mesmos.

Em vista de todo o exposto, entendo que, com exceção do recurso interposto
pelo espólio de João Natal Cerqueira, por meio de sua inventariante Maria Angelina Zaia
Escobar Cerqueira, todos os demais recursos devem ser conhecidos.

Ventiladas tais considerações, é de se consolidar as seguintes matérias por
recursos:
 Recurso Especial interposto pelo Paulo Henrique Escobar Cerqueira, que se
insurgiu com duas matérias: (i) “Responsabilidade tributária, nos termos
dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN e (ii)“nulidade dos lançamentos fiscais
de PIS e Cofins, sem possibilidade de revisão, julgando-os improcedentes,
face ao equívoco do trabalho fiscal ao não se adotar o arbitramento,
determinado pelo art. 530 do RIR, para apuração do PIS/PASEP e Cofins”;
 Recurso de Rafael Escobar Cerqueira que se insurgiu com duas matérias:
(i) “Responsabilidade tributária, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do
CTN e (ii)“nulidade dos lançamentos fiscais de PIS e Cofins, sem
possibilidade de revisão, julgando-os improcedentes, face ao equívoco do
trabalho fiscal ao não se adotar o arbitramento, determinado pelo art. 530
do RIR, para apuração do PIS/PASEP e Cofins”;
Fl. 15753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

 Recurso de João André Escobar Cerqueira, que somente teve o seguimento
da matéria “Responsabilidade tributária, nos termos dos arts. 124, I, e 135,
III, do CTN”
 Recurso de Paulo César Verly da Cruz, que somente trouxe para discussão
a matéria “Responsabilidade tributária, nos termos dos arts. 124, I, e 135,
III, do CTN”.

Quanto às matérias “responsabilidade tributária” postas em recursos de Paulo
César Verly da Cruz, João André Escobar Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira e Paulo Henrique
Escobar Cerqueira, entendo que existe razão aos recorrentes.

Vê-se que nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa
jurídica autuada nem tampouco foi indicada contra eles a prática da conduta infracional
enquadrável no mencionado dispositivo. Somente o interesse econômico não bastaria para
subsumir os fatos às normas e não houve vinculação das condutas.
Daí porque entendo que não há como manter a responsabilidade que lhes foi imputada, motivo
pelo qual voto por dar provimento ao recurso dos coobrigados João André Escobar
Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira e Paulo César
Verly da Cruz e excluí-los da relação jurídico tributária. O que concordo com o
entendimento dado pelo ex-conselheiro Leonardo de Andrade Couto no acórdão 1402-002.458.

No caso de Paulo César Verly da Cruz, constata-se que nem haveria como
consignar que houve interesse econômico, pois ele nada recebeu com a operação ora discutida. O
valor de R$ 17 mil presente em sua conta não teve a diligência merecida para se atestar ser
decorrente dessa organização.

Ainda que o trabalho da autoridade fiscal tenha sido vasto, inclusive com
abertura das movimentações das contas correntes dos imputados, o CTN ao tratar de
responsabilidade tributária, a meu sentir, deve se direcionar a responsabilidade por conduta, e
não somente responsabilidade por representação. E quando remete ao termo “interesse comum”
deve considerar a comprovação do interesse econômico em conjunto com o interesse jurídico.
No presente caso, não há que se falar em responsabilidade por representação, eis que os
Fl. 15754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

imputados não são efetivamente sócios do sujeito passivo, tampouco por conduta, pois não
houve comprovação de conduta vinculando os fatos geradores às ações dos representados.

Quanto à segunda matéria presente nos recursos de Paulo Henrique e Rafael –
qual seja, “nulidade dos lançamentos fiscais de PIS e Cofins, sem possibilidade de revisão,
julgando-os improcedentes, face ao equívoco do trabalho fiscal ao não se adotar o arbitramento,
determinado pelo art. 530 do RIR, para apuração do PIS/PASEP e Cofins”, entendo que assiste
razão aos recorrentes.

Recordo que o processo 10932.720037/2015-85, da contribuinte (anos calendários
de 2010 e 2011 – mesmos anos do presente processo), já foi julgado pela 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de ofício,
consignando a seguinte ementa:
“LUCRO
ARBITRADO.
DEVER
DA
FISCALIZAÇÃO.
Em que pese ser uma medida excepcional, a apuração pelo arbitramento é
obrigatória, caso a fiscalização constate a presença de um dos requisitos
elencados na legislação que determinam essa forma de apuração, devendo a
constituição do crédito tributário se dar com base no lucro arbitrado. É nula
autuação que, ao invés de apurar o lucro arbitrado, constitui o crédito
tributário pela forma de tributação de opção do contribuinte.”

Sendo o obrigatório se apurar o lucro arbitrado, equivocado o lançamento de
PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, próprio dos optantes pelo lucro real. Eis os termos
das leis:
“Lei 10.833/03
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a
8o: (Produção de efeito)
I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998, e na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
Fl. 15755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

[...]
Lei 10.637/02
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 6o: Produção de efeito
I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), e Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)”

Frisem-se os acórdãos:
 1301-004.186:
“PIS E COFINS. APURAÇÃO PELO REGIME CUMULATIVO.
Sendo cabível o arbitramento do lucro como medida impositiva, resta
correta a apuração do PIS e da COFINS pelo regime cumulativo.”
 1301-004.829:
Assunto:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS
PASEP
Períodos
de
apuração:
01/07/2003
a
31/12/2005
Lucro Arbitrado. Apuração da contribuição pelo Regime Não-Cumulativo.
Impossibilidade.
As pessoas jurídicas tributadas pelas regras do Lucro Arbitrado ficam
impossibilitadas de apuração da Contribuição para o Pis/Pasep pelo
regime da não-cumulatividade, ficando sujeitas à apuração pela legislação
anterior (cumulatividade). Consequentemente, não há como se aceitar a
dedução/abatimento de créditos de insumos/despesas na apuração da base
de cálculo da contribuição, procedimento somente permitido no regime da
não-cumulatividade.
Assumo:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
0
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS
Períodos
de
apuração:
01/07/2003
a
31/12/2005
Lucro Arbitrado. Apuração da contribuição pelo Regime Nao Cumulativo.
Fl. 15756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

Impossibilidade.
As pessoas jurídicas tributadas pelas regras do Lucro Arbitrado ficam
impossibilitadas de apuração da COFINS pelo regime da não-
cumulatividade ficando sujeitas à apuração pela legislação anterior
(cumulatividade). Consequentemente, não há como se aceitar a
dedução/abatimento de créditos de insumos/despesas na apuração da base
de cálculo da contribuição, procedimento somente permitido no regime da
não-cumulatividade.

Em vista de todo o exposto, voto por:
 Não conhecer o Recurso Especial interposto pelo espólio de João Natal
Cerqueira, por meio de sua inventariante Maria Angelina Zaia Escobar
Cerqueira e conhecer os demais recursos;
 Dar provimento aos recursos de João André Escobar Cerqueira, Rafael
Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira e Paulo César
Verly da Cruz.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pelos responsáveis
solidários Sr. João André Escobar Cerqueira, Sr. Rafael Escobar Cerqueira, Sr. Paulo
Henrique Escobar Cerqueira e Sr. Paulo César Verly da Cruz, que suscitam divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária, quanto às seguintes matérias: (i)
Fl. 15757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

Responsabilidade tributária, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN e, (ii) Nulidade
dos lançamentos fiscais de PIS e da COFINS, conforme passarei a demonstrar.
(a) Da nulidade dos lançamentos fiscais de PIS e da COFINS (regime não cumulativo).
Alegam os 4 recorrentes (responsáveis solidários de fato – fls. 8.801/8.802 e
8.835/8.836) Srs. JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA que, por força do art. 530 do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), a autuação de IRPJ/CSLL deveria obedecer o regime de tributação do lucro
arbitrado, o que implicaria reconhecer, sob esse prisma, que o método de apuração das referidas
contribuições para o PIS e COFINS deveria observar o regime cumulativo, e não o não
cumulativo, como lavrado.
Cabe informar que o PAF no 10932.720037/2015-85, que se discute a autuação do
IRPJ e da CSLL e a necessidade de arbitramento, não é definitiva e o Recurso Especial da
Fazenda Nacional em face da decisão ali proferida se encontra pendente de julgamento.
No caso em análise se verificou no processo de forma determinada e específica
quais as operações simuladas que foram escrituradas em desacordo com a real transação,
permitindo a determinação da base de cálculo dos créditos tomados. Confira-se trechos do voto
do recorrido:
“(...) pouco sentido faz a aplicação do art. 47, II, da Lei no 8.981/1995, nos casos em
que se verifica, de forma determinada/específica, quais as operações simuladas que
foram escrituradas em desacordo com a real transação, permitindo a determinação da
base de cálculo dos créditos tomados. No caso em análise, o próprio propósito da fraude
apontada pela fiscalização é exatamente a tomada de créditos. E, a partir do
procedimento fiscal, é possível saber quais foram os créditos tomados indevidamente:
aqueles de operações de compra e venda que, embora escrituradas, sequer existiram.
Tanto que, no Acórdão no 1302003.012, de 15/08/2018, originário dos mesmos fatos
aqui apurados, foi possível ao julgador de piso discernir o que, a seu juízo, “deveria ter
feito a fiscalização”, quantificando os valores de lucro (real e arbitrado), por período.
No caso das contribuições, entendo que as consequências de um ou outro caminho
adotado em relação a IRPJ e CSLL, no entanto, não trazem maiores sobressaltos ao
deslinde do contencioso, pois ambas apontam para a não acolhida integral dos créditos
demandados pela empresa (e glosados pela fiscalização). E esse entendimento só
endossa a decisão pelo seguimento do julgamento.
Rechaço, portanto, a alegação de que o regime de tributação de IRPJ e CSLL adotado
no lançamento, no processo no 10932.720037/2015-85, julgado (ainda não
definitivamente) pelo Acórdão no 1302-003.012, de 15/08/2018, macule a discussão
no presente processo, referente a lançamento das contribuições (COFINS e
Contribuição para o PIS/PASEP), assim como a alegação de que eventual adoção de
regime entendido como incorreto pelo julgador, naqueles autos, possa afetar a
quantificação do lançamento referente a glosas de crédito de contribuições aqui
travado.” (Grifei)
Consoante estatuído pelo inciso II do art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e pelo
inciso II do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, que tratam da apuração não-cumulativa do PIS e
da COFINS, respectivamente, permanecem sujeitas ao regramento estabelecido para a apuração
cumulativa das contribuições sociais em apreço as pessoas jurídicas tributadas pelo Imposto de
Renda (IRPJ) com base no lucro presumido ou arbitrado.
Como assentado pela decisão DRJ, observando nas DIPJs dos anos-calendário
2010 e 2011, transmitidas pela pessoa jurídica, em ambos os exercícios o imposto de renda foi
apurado pela sistemática do lucro real, modelo que não foi alterado na autuação levada a termo
pela Fiscalização, constante do PAF no 10932.720037/2015-85.
Fl. 15758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

Desta forma, não ha como prosperar a pretensão dos Recorrentes e, afasta-se a
alegação de nulidade, pois entendo correto o método de apuração das referidas contribuições
para o PIS e COFINS que deveria observar o regime não cumulativo, como lavrado e, nega-se
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte nesta matéria.
(b) Da responsabilidade solidária nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, ambos do CTN
Esta matéria é comum nos Recursos Especiais dos seguintes responsáveis
solidários: Srs. João André Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, Rafael
Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz, inclusive com indicação dos mesmos Acórdãos
paradigmas, razão pela qual a matéria será tratada num único tópico.
Entendo que o raciocínio expendido nos autos é válido para enfrentar a
acusação de que foram imputadas as figuras da responsabilidade solidária (art. 124
do CTN) e pessoal (art. 135 do CTN) em um mesmo lançamento fiscal, e havendo provas
de que pessoas, inclusive alheias aos quadros societários de empresa, atuaram
organizadamente como grupo econômico ou para blindar o patrimônio da empresa, este
Conselho tem admitido a menção a ambas as responsabilizações no mesmo procedimento pois a
responsabilidade pessoal referida no art. 135 não implica o afastamento do contribuinte da
relação tributária.
Primeiramente, nos termos do art. 124, inciso I do Código Tributário Nacional,
consideram-se devedores solidários aqueles que tenham interesse comum “na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”. Assim, passo a demonstrar o que prescreve
os arts. 121 e 124, ambos do Código Tributário Nacional - CTN, verbis:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II – (...).
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. (Grifei)
Assim, o crédito tributário, conforme preconiza o CTN, é de responsabilidade
direta do contribuinte e solidariamente do preposto ou representante da pessoa jurídica (sócios-
gerentes e administradores), não havendo benefício de ordem, nem exclusão de um ou de outro.
A questão aqui debatida, fica restrita à aplicação do art. 124, I, do CTN, suscitado pela
Fiscalização diante do alegado ‘interesse comum’.
Na decisão recorrida, o conceito de interesse jurídico comum, considerado como
necessário à configuração de solidariedade passiva, foi referido como uma situação em que os
fatos ocorridos tenham o condão de colocar ambos, contribuinte e solidário, no mesmo polo
passivo de relações jurídicas. Entretanto, essa condição, a comprovação de ato doloso ou
culposo ou, ainda, confusão patrimonial, não estão previstas na lei.
Assim, entendo que o interesse econômico no resultado do fato gerador (renda)
seja a efetiva condição que se verifica dos termos do dispositivo. Penso que outras
interpretações sejam meras argumentações para afastar a responsabilidade tributária de pessoas
Fl. 15759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

que tiveram proveito econômico com o fato gerador, o que acredito ser contrário ao objetivo da
legislação.
A solidariedade é imposta no âmbito da sujeição passiva, sem todavia estar
restrita ao Contribuinte, como fica claro com o uso da palavra “pessoas” no dispositivo. Por
decorrência, a solidariedade aplica-se aos responsáveis, nos moldes do inciso II, do art. 121 do
CTN. O objetivo do dispositivo, visa imputar solidariedade às pessoas que, juntamente com o
contribuinte, se beneficiam das situações que constituam fatos geradores de tributos, pois o
conceito de múltiplos e concomitantes sujeitos passivos só ocorre quando a solidariedade é
imputada a pessoas, como responsáveis pelo crédito tributário.
Dentro deste contexto, entendo que existem dois requisitos para imputar
solidariedade, nos moldes do inciso I, do art. 124, do CTN:
(i) a situação sob discussão tem que ser constituída de um ou mais atos ilegais; e
(ii) a pessoa com interesse comum tem que ter sido beneficiada/espelhada pela
situação, mas não, única e exclusivamente, obtendo vantagem financeira.
Ou seja, o interesse comum exigido pelo artigo 124, do CTN, pode ser aferido de
duas formas: pela participação direta dos responsáveis na situação que deu ensejo ao fato gerador
apurado, e/ou pela participação dos responsáveis (se beneficiando) no resultado obtido
ilegalmente com a não ocorrência desse fato.
Da leitura dos Termos de Sujeição Passiva Solidária constantes do Auto de
Infração, vê-se que o lançamento detalhou a forma como cada integrante participou
conscientemente das infrações e tinham pleno conhecimento dos fatos.
Verifica-se no Relatório da “Operação Corrosão”, que trata-se de dezenas de
empresas com quadros societários de figuração e que transacionam entre si, remetendo os
recursos basicamente às mesmas pessoas físicas.
Nesse contexto, não merece reparos o voto vencedor do Acórdão recorrido, razão
pela qual transcrevo alguns dos trechos abaixo (fls. 14.150 e seguintes):
“(...) No presentes processo, as autuações foram lavradas indicando como contribuinte a
“LUCKMETAIS”, como “responsáveis solidários de direito” os sócios “JOÃO
CARLOS” e “EDNALDO”, e os demais como “responsáveis de fato” (fls. 8801/8802 e
8835/8836).
Recorde-se que restam, no contencioso, apenas quatro “responsáveis de fato”,
configurando-se a revelia em relação a todas as figuras ostensivas da “LUCKMETAIS”
(que, diga-se, não possuíam patrimônio nem estrutura compatível com o que foi
transacionado).
Afirma a Fiscalização que, com base nas informações obtidas em diligências, foi aberta
fiscalização na empresa “TRANSFORME” (e em 21 outras empresas do ramo, entre as
quais
a
“LUCKMETAIS”),
que
registravam
operações
contábeis
simuladas/inexistentes, com o objetivo de aumentar o passivo da conta
fornecedores, emitindo cheques para o pagamento de título comercial para
transparecer a existência das operações perante os Fiscos, mas os recursos de tais
cheques eram direcionados a pessoas totalmente estranhas às operações, à margem
das escritas fiscal/contábil, totalizando movimentação de mais de R$ 3 bilhões, com o
modus operandi abaixo esquematizado (fl. 8.964):
(...).
Fl. 15760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

Assim, eram emitidos títulos falsos, em transações inexistentes de fato (como as
aquisições de mercadorias pela “LUCKMETAIS”), e os pagamentos eram efetuados em
cheques, sendo os recursos direcionados, conforme rastreamento dos recursos (nas
citadas contas da mesma agência do Bradesco), a terceiras pessoas, estranhas às
operações contabilmente registradas.
Os exemplos de fls. 8962/8964 demonstram a contento, em seu conjunto, a nosso ver,
que as transações bancárias não correspondiam a pagamento de mercadorias adquiridas
(à margem da análise mais completa efetuada no relatório de fls. 9.018/9.131). No
entanto, há que se verificar a motivação específica para a responsabilização das pessoas
físicas consideradas responsáveis “de fato”, no lançamento.
A fiscalização individualiza as condutas às fls. 8.971 a 8985, onde descreve como os
recursos percorriam itinerário até chegarem a destinatários, em regra, da família
“Cerqueira”, sob o comando do patriarca “JOÃO NATAL”. No relatório da “Operação
Corrosão” é acrescido a esse núcleo de controle “PAULO CESAR” (fl. 9031):
“Entre os diversos “modus operandi” identificados e que serão minuciosamente
descritos no decorrer deste relatório, constatamos que os reais beneficiários deste
gigantesco embuste, que possuem o chamado “domínio dos fatos” , pessoas
físicas e jurídicas, abasteciam financeiramente essas empresas, injetando
recursos que peregrinavam entre as diversas contas correntes mantidas em sua
grande parte na Agência 0559 SP/USP Radial Lesta do Banco Bradesco S\A e
retornavam ao coração financeiro da quadrilha, seu caixa, mantido através
de várias empresas ligadas aos nacionais e empresários JOÃO NATAL
CERQUEIRA e PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, seus familiares e suas
empresas, estas sediadas nos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais (...)”
Em tal relatório podem também ser visualizadas características e fotos das empresas do
grupo identificadas na operação (fls. 9035 a 9113), e a relação intrincada entre elas, que,
em sua maioria, possuíam contas na mesma agência bancária: “METALAZUL”
(inexistente de fato e em nome de pessoa que declarou à Polícia desconhecer a empresa,
mas controlada de fato por “EVERSON CHIRICO MARTINEZ”, da empresa
“ANSESIL”, que assinava cheques da empresa, o que foi reconhecido pelo banco com a
mensagem “autorizado por EVERSON”com cheques canalizados à família “ESCOBAR
CERQUEIRA”); “STAR METALS” (igualmente inexistente e em nome de interpostas
pessoas, que declararam desconhecer a empresa); “ANSESIL” (que tem “EVERSON”
no quadro societário, com 95% das cotas); “CASEMETAL” (que atuava sob a
interposição de “JOÃO CARLOS AVILEZ”, cujo advogado era primo de
“EVERSON”); e “COBMETAIS” (com responsáveis analfabetos); assim como a
“LUCKMETAIS”.
E segue o relatório da “Operação Corrosão”, em excertos dos quais expurgamos as
desnecessárias adjetivações e remissões a publicações em veículos de imprensa,
preservando a tecnicidade (fls. 9113 a 9117):
(...)
Tais empresas eram, direta ou indiretamente (v.g., mediante sociedades em conta de
participação SCP) o destino dos recursos das empresas inidôneas que realizavam as
pseudo transações, como se demonstra às fls. 9119 a 9121 (transações via SCP), e às fls.
9121 e seguintes, de onde se extrai:
“Uma das principais empresas dessa organização, que tinha a função de atuar
como uma espécie de “caixa”, era a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. – CNPJ 08.759.416/000108, que tinha como sócias as empresas
TELLUS ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA. E XPTO ASSESSORIA E
PARTICIPAÇÃO LTDA., sendo que essas três empresas estavam sob
controle da família “CERQUEIRA” do Estado de Minas Gerais. Ao percorrem
o itinerário delituoso, os recursos eram direcionados principalmente à empresa
inexistente de fato PERFIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ
01035995/000182 e depois redirecionados a KOPRUM em forma de depósitos
Fl. 15761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

e/ou transferência em valores elevadíssimos. A KORPUM, possuía a
denominação antiga de COMERCIO DE METAIS JARDINÓPOLIS LTDA.
Vejamos a mecânica de retorno dos valores”.
(...).
Como exposto, em complemento ao referido relatório, a fiscalização individualiza as
condutas dos responsáveis às fls. 8971 a 8985, onde descreve como os recursos
percorriam itinerário até chegarem aos destinatários
A partir das transferências eletrônicas para a “PERFIBRAS”, os recursos eram
direcionados à “KOPRUM”, a “JOÃO NATAL” e a “RAFAEL ESCOBAR
EMPREENDIMENTOS”, como demonstrado às fls. 8973/8974, para valores
substanciais. A partir das transferências para a “FRAGA”, os recursos eram
direcionados a “EMPÓRIO”, “JOÃO NATAL” e a “RAFAEL”, conforme
demonstrado às fls. 8974/8975. A partir das transferências para a “INGAÍ”, os
recursos eram direcionados a “CIMEELI”, conforme demonstrado às fls.
8976/8977. A partir das transferências para a “ALUMIBRAS”, os recursos eram
direcionados a “EMPÓRIO”, “JOÃO NATAL”, “RAFAEL”, “PAULO CESAR”,
“RAFAEL ESCOBAR EMPREENDIMENTOS”, “ESCOBAR CERQUEIRA
COM. VEÍCULOS” e “COM. DE METAIS JARDINÓPOLIS LTDA.”, conforme
demonstrado às fls. 8977 a 8980. A partir das transferências para a “ANSESIL”,
os recursos eram direcionados a “EMPÓRIO”, “JOÃO NATAL” e “RAFAEL”,
como demonstrado às fls. 8980 a 8983. E, a partir das transferências para a “STAR
METALS”, os recursos eram também direcionados a “EMPÓRIO”, “JOÃO
NATAL” e “RAFAEL”, “PAULO CESAR”, conforme demonstrado às fls.
8983/8984.
A partir do exposto, não se tem dúvidas de que os recursos provenientes das
operações que já se concluiu serem fictas eram direcionados a empresas sempre
relacionadas a uma das pessoas indicadas no polo passivo da autuação, seja
diretamente ou a empresas por elas controladas ou com sua participação, sendo, no caso,
irrelevante que as pessoas físicas que remanescem no contencioso exercessem cargos
formais de administração em tais empresas. Recorde-se que se está a tratar de
“responsabilidade de fato”.
Pelo que se percebe, a autuação concentrou-se nas pessoas em relação às quais se
afunilavam os recursos advindos das operações simuladas, fundando-se no “domínio do
fato” (daí não figurarem no polo passivo outras pessoas, como parece solicitar a defesa,
ainda que esta não tenha movido esforços objetivos para melhor detalhar sua demanda).
E, pelo que se observa, as relações entre as pessoas físicas, e a intrincada rede de
empresas por elas comandadas vão além do simples domínio do fato, havendo
elementos que permitem concluir pela construção de um esquema recheado de
empresas que transacionam fictamente entre si, mas cuja real motivação de
existência é a geração de créditos irregulares, ao desamparo da legislação
tributária, mostrando ao fisco empresas sem patrimônio e qualquer capacidade de
saldar suas dívidas (grande parte sequer se dignando a apresentar declarações ou pagar
qualquer tributo), enquanto no produto do ilícito se encontram pessoas físicas que
obtêm o real proveito de todo o esquema, diretamente ou por meio de empresas, da
forma mais distante possível da fiscalização, que a eles somente chegou depois de
intenso trabalho de rastreamento dos recursos.
(...).
Os depósitos encontrados nas contas de “JOÃO NATAL” (superiores a 1 milhão),
“RAFAEL” (R$ 378 mil) e “PAULO CESAR” (R$ 17.500,00), como exposto, não
resumem a destinação dos recursos oriundos da “LUCKMETAIS”, que se
alastram ainda a mais de R$ 30 milhões, espalhados pelas empresas em cujos
quadros societário circulavam os sujeitos passivos aqui arrolados, entre os quais
também figuram “JOÃO ANDRÉ” e “PAULO HENRIQUE”.
Fl. 15762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

O que se esperava da defesa, no caso, era a simples comprovação de que as operações
que a fiscalização imputa como simuladas eram, de fato, reais e existentes (v.g., que
houvesse, ao menos, transporte das mercadorias nas operações de compra e venda). E,
diante de não haver comprovação de existência real das operações (o que resta claro
nestes autos), o que se aguardava das pessoas físicas beneficiárias dos recursos que são
frutos das simulações era um esclarecimento do que ocorreu, de fato (caso não tenha
sido efetivamente o que o fisco alega e documenta) com os recursos que circularam
pelas várias empresas nas quais figuravam tais pessoas no quadro societário. Essa
transparência, a nosso ver, restou ausente nas peças de defesa.
(...).
Como aqui já comentado em tópico anterior, não parece a defesa preocupada em afastar
a ocorrência de fraude, mas, simplesmente, em evitar que o fato de que a descoberta de
que o itinerário dos recursos que dela são fruto aponte para grupo restrito de pessoas
possa ocasionar sua responsabilização.
Se as pessoas físicas foram as efetivas beneficiárias da fraude, como demonstrado,
em sistemática que não foi concebida para permitir identificação precisa de cada
parcela sonegada, com intrincada composição societária entre empresas,
dissuadindo a fiscalização, cabível a responsabilização conjunta. Ademais, o
pagamento por parte de um aproveita ao outro. (Grifei)
Verificamos, por fim, no Relatório do recorrido, à fl. 14.131, informando que:
“(...) verificando-se para onde migravam os recursos após circularem entre as
empresas participantes: as empresas “KOPRUM”, “EMPÓRIO”, “CIMEELI”,
“NATURE”, que tinham em sues quadros societários “PAULO HENRIQUE” e
“RAFAEL” (“KOPRUM”), “PAULO CESAR” e “JOÃO NATAL” (“EMPÓRIO”,
“CIMEELI” e “NATURE”), sendo o principal articulador “JOÃO NATAL”, sócios de
várias empresas e investimentos, que abastecia as contas correntes das empresas,
principalmente na citada agência do Bradesco, em face das facilidades para abertura de
contas e movimentações; e (p) várias empresas, sob controle da família Cerqueira
(“PAULO HENRIQUE” e “RAFAEL”), nas quais participavam ainda “PAULO
CESAR” e “JOÃO NATAL”, constituíam “caixa” para as operações, na forma descrita
às fls. 8972/8984, onde aparece ainda outro integrante da família Cerqueira, “JOÃO
ANDRÉ”, com fluxos e participações detalhados às fls. 8984/8985, pelo que a
responsabilidade, com fundamento nos artigos 124, II e 135, III foi imputada a
estas cinco pessoas físicas”. (...) O “Relatório Geral de Auditorias” da chamada
“OPERAÇÃO CORROSÃO” se encontra às fls. 9018 a 9131.”
Portanto, não houve deficiência probatória a cargo da Fiscalização, para as citadas
pessoas físicas indicadas como responsáveis solidários, mas sim um conjunto probatório robusto
e suficiente a endossar não só a ocorrência de fraude como a responsabilização das pessoas
arroladas no polo passivo, inclusive (e principalmente) aquelas sem vínculo formal com a
empresa “LUCKMETAIS”, mas que, de fato, logravam os benefícios da fraude perpetrada.
No caso em análise, a fraude é incontroversa, não havendo, por parte dos
Recorrentes que restaram ativos no contencioso, argumento substantivo de que não tenha
existido fraude no caso. Cada qual se limita a negar sua participação no episódio, e a
desqualificar o trabalho da Fiscalização, acusando a multa de confiscatória e a solidariedade
imputada de arbitrária.
No entanto, é indiscutível, no presente processo, que a empresa
“LUCKMETAIS”, nos anos de 2010 e 2011, tendo no quadro societário duas pessoas de baixo
patrimônio (incompatível com as transações) e que sequer continuam a apresentar defesas
efetuou aquisições de mercadorias (da ordem de milhões de reais) de empresas que não tinham
existência de fato, tomando créditos de tais compras, pela não cumulatividade, sendo notório que
não tomou as mínimas medidas cabíveis para evitar o ocorrido.
Fl. 15763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

Nos autos foram coligidos uma série de provas e indícios, aliada à constatação de
que os imputados como responsáveis, receberam benefícios econômicos, diretos ou indiretos,
frutos das práticas que redundaram na construção de um esquema recheado de empresas que
transacionam fictamente entre si, mas cuja real motivação de existência é a geração de
créditos irregulares, ao desamparo da legislação tributária.
É de se imaginar que em um esquema fraudulento para gerar prejuízo ao Erário,
direcionando recursos a algumas pessoas físicas vinculadas ou desvinculadas formalmente das
estruturas societárias das empresas, não se exija tal vínculo formal para responsabilização, nem
necessidade de cumulação das responsabilidades previstas nos arts. 124 e 135 do CTN, bastando
a evidenciação do interesse comum no resultado econômico, sendo inquestionável seu interesse e
o conhecimento dos fatos geradores da situação retratada nos autos.
Ou seja, a responsabilização pela norma do art, 124, I do CTN, não pode se
limitar às pessoas que tenham ligação direta com o fato gerador. Há que ser observados a
destinação do resultado, frutos dos atos irregulares praticados. Tal fato, diretamente ligado ao
fato gerador da obrigação tributária, implica na formação de recursos que ficariam em poder das
empresas em destinação, ou seja, verter os recursos (econômicos) em seu próprio benefício.
Quanto ao enquadramento no art. 135, III, do CTN, temos que, considerando a
qualificação da multa, resta inequívoco o ato contrário à lei. Trata-se de crime, em tese, contra a
ordem tributária, tipificado no art. 1°, I e II, da Lei n° 8.137, de 1990:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei no
9.964, de 10/04/2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
O ato contrário à Lei implica responsabilidade pessoal do sócio gerente, diretores
e representantes, nos termos do art. 135, do Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Assim, a pessoa física, na condição de administrador (de fato) passa a ser
responsável pela sua gestão. Se comprovado que a empresa praticou atos com infração à lei,
consequentemente estes atos são atribuíveis à responsabilidade de quem a gerencia, sendo
evidente que a pessoa jurídica não possui atos de vontade. Nestes termos, fica caracterizada a
responsabilidade tributária estabelecida pelo inciso III, do artigo 135 do CTN.
Em reforço ao exposto, transcrevo excerto do voto proferido pelo Conselheiro
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa no Acórdão no 1301-004.305, de 2020:
“Nesse sentido, convém trazer à colação as conclusões do 1o Encontro Nacional de
Juízes Federais sobre Processo de Execução Fiscal, promovido pela AJUFE (extraído de
Fl. 15764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9303-011.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 10932.720040/2015-07

texto do Prof. Leandro Paulsen, Curso Normas Gerais de Direito Tributário, 3o Módulo,
Escola Superior de Administração Fazendária, 2013):
Somente os “diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado” podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se necessário,
pois, que o sócio tenha exercido a direção ou a gerência da sociedade, com poder de
gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas indicadas tenham
praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em
posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova para a configuração da
responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na direção da empresa na data do
cumprimento da obrigação, devendo ter poderes de decisão quanto ao recolhimento do
tributo. (grifei).
Tal conclusão me parece bastante coerente. Se uma determinada pessoa física era
diretora com poderes de gestão de uma pessoa jurídica na época da prática dos ilícitos, o
que mais precisa ser provado para atribuição da responsabilidade nos termos do art. 135,
inciso III? Como entidade abstrata, a pessoa jurídica não pratica esses atos. Alguém
com poderes de representação atua em seu nome. É mais do que evidente. Não se
trata de uma mera presunção.” (Grifei)
Destarte, a verificação da subsunção dos fatos aos incisos III do artigo 135, no
presente caso, envolve, pois, a apreciação das provas juntadas aos autos e as condutas imputadas
aos acusados que encontram-se muito bem delineadas pelo Fisco nos autos, bem como pelo
Acórdão recorrido.
Conclusão
Cabível, portanto, a atribuição de responsabilidade quando se comprova que os
recursos provenientes das operações que se concluiu serem fictas eram direcionados a pessoas
físicas, beneficiárias do esquema fraudulento, ou a empresas a elas relacionadas, seja diretamente
ou por meio de outras empresas por elas controladas ou com sua participação.
Em vista de todo o acima exposto, voto por negar provimento aos Recursos
Especiais interpostos pelos 4 responsáveis solidários (de fato), os Srs. João André Escobar
Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira e Paulo César
Verly da Cruz, mantendo-os na qualidade de responsáveis solidários.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 15765
DF CARF MF
Documento nato-digital